Tribunal: TJBA
Processo: 8016205-67.2024.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8016205-67.2024.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: UNIMED DO SUDOESTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA

Advogado(s)
:
TAYNARA OLIVEIRA SILVA

APELADO: SERGIO REIS MOREIRA

Advogado(s)
:
MARCOS ADAILTON ALVES DE AMORIM

ACORDÃO

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. AUTOR DIAGNOSTICADO COM CÂNCER DE PRÓSTATA RECIDIVADO. TRANSPLANTE AUTÓLOGO DE MEDULA ÓSSEA PRESCRITO PELO MÉDICO ASSISTENTE. ATRASO INJUSTIFICADO NA AUTORIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO. ABUSIVIDADE. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA E DA FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por UNIMED DO SUDOESTE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por SÉRGIO REIS MOREIRA em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, determinando à operadora a cobertura de transplante autólogo de medula óssea e condenando-a ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais, diante do atraso injustificado na autorização do procedimento prescrito para tratamento de câncer recidivado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve conduta ilícita da operadora de saúde ao retardar a autorização de transplante autólogo de medula óssea indicado para tratamento oncológico; (ii) verificar se a demora configura falha na prestação do serviço apta a ensejar danos morais indenizáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às relações contratuais entre pacientes e planos de saúde, conforme entendimento consolidado na Súmula 608 do STJ.

4. A operadora não comprovou autorização espontânea do tratamento, tendo este sido autorizado somente após decisão liminar, configurando recusa injustificada.

5. O transplante autólogo de medula óssea encontra-se previsto no rol da ANS e nas Diretrizes de Utilização (DUT nº 71), sendo obrigatória a sua cobertura para a patologia do autor.

6. Mesmo em caso de ausência de previsão no rol, a jurisprudência do STJ assegura o custeio de tratamento oncológico.

7. A alegação de atraso na liberação, por envolver fatores complexos, é infundada no caso de transplante autólogo, que não depende de doador compatível e exames de histocompatibilidade.

8. A Resolução Normativa nº 259/2011 da ANS prevê prazo máximo de 21 dias úteis para realização de procedimentos de alta complexidade, o qual foi ultrapassado sem justificativa plausível.

9. A jurisprudência é firme em reconhecer o dano moral, nos casos de recusa ou atraso indevido de tratamento médico urgente, especialmente em pacientes com doenças graves como o câncer.

10. O valor arbitrado em R$10.000,00 mostra-se proporcional e em consonância com precedentes em hipóteses semelhantes, considerando o caráter pedagógico e compensatório da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A operadora de plano de saúde comete ato ilícito ao retardar, sem justificativa plausível, a autorização de tratamento oncológico urgente prescrito por médico assistente.

2. A recusa ou atraso injustificado na cobertura de procedimento médico necessário para tratamento de câncer configura falha na prestação do serviço e enseja reparação por danos morais.

3. O transplante autólogo de medula óssea é de cobertura obrigatória quando indicado para linfoma não Hodgkin, conforme diretrizes da ANS.

4. A recusa abusiva de tratamento médico urgente acarreta o dever de indenizar pelo dano moral suportado pelo paciente.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, 14 e 51; Lei nº 9.656/1998, arts. 10, §13, e 12, I, “b”; RN/ANS nº 259/2011, art. 3º, XI e §1º; CPC, arts. 85, §2º e §11, e 487, I; CC, art. 389.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 2136426/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 18.11.2024; STJ, AgInt no AREsp 2210504/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, j. 18.09.2023; TJ-SP, Apelação Cível 1016552-76.2021.8.26.0005, Rel. Des. Luis Fernando Cirillo, j. 25.09.2024; TJSP, AC 1002520-65.2022.8.26.0576, Rel. Des. Luiz Antonio de Godoy, j. 28.04.2023; TJ-RJ, APL 0107313-46.2022.8.19.0001, Rel. Des. Gilberto Clóvis Farias Matos, j. 11.05.2023.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, na esteira do voto condutor.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

2